Tribunal: TJMT
Processo: 0010847-11.2016.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010847-11.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEVERTON AUGUSTO HENNERICH LOPES - CPF: 042.037.991-63 (APELANTE), UILLIAN DELMONDES RODRIGUES - CPF: 045.409.221-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO -
SENTENÇA CONDENATÓRIA -
DROGA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL E ATIPICIDADE DA POSSE DE MUNIÇÕES - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA POSSE DE DROGA PARA USO E ABSOLVIÇÃO DA POSSE DE MUNIÇÕES -
LOCALIZAÇÃO DE MACONHA E MUNIÇÕES NA RESIDÊNCIA DO APELANTE -
INFORMAÇÃO ANÔNIMA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES PELO APELANTE E CORRÉU -
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - MENSAGEM TELEFÔNICA - ENCOMENDA DE ENTORPECENTE - D
EPOIMENTO DE SOLICITANTE DA DROGA -
PROVAS IDÔNEAS PARA SUSTENTAR CONDENAÇÃO - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 -

JULGADOS DO TJMT - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTE -

POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES - APREENSÃO DE 18 (DEZOITO) PROJÉTEIS CALIBRE 38 NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - SEGURANÇA PÚBLICA E A PAZ SOCIAL COLOCADAS EM RISCO AINDA QUE
DESACOMPANHADAS
DE ARMA DE FOGO – ORIENTAÇÃO DO STJ - QUANTIDADE NÃO PEQUENA - LOCALIZADA DURANTE PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS- MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA AFASTADA - ARESTOS DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURS
O
DESPROVIDO.

Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [informação anônima, apreensão de entorpecente e declarações de comprador de drogas]
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

A
quantidade
de maconha apreendida [77g] não
descaracteriza
sua finalidade mercantil, mesmo porque
“a noção de grande ou pequena
quantidade
varia de substância para substância. Por exemplo, [...] em um cigarro de
maconha
há 0,33 gramas da citada substância entorpecente”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

A posse de 18 (dezoito) munições calibre 38 não pode ser considerada pequena, mormente por ter sido localizada durante prisão em flagrante por tráfico de drogas, a afastar a mínima ofensividade da conduta (TJMT, N.U 0007587-59.2015.8.11.0004; AP, N.U 1002616-12.2020.8.11. 0045)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0010847-11.2016.8.11.0037 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S):

CLEVERTON AUGUSTO HENNERICH LOPES

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

CLEVERTON AUGUSTO HENNERICH LOPES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJe 1º grau 0010847-11.2016.8.11.0037 - Código 180531), que o condenou por tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso permitido, em concurso material, a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 - (fls. 295/298).

O apelante sustenta que: 1) a droga apreendida destinava-se exclusivamente ao seu consumo; 2) a posse de munições seria atípica.

Requer o provimento para que seja desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso e absolvido da posse de munições (fls. 311/327).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento (fls. 330/352).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas e Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido. Art. 33 “caput” da Lei n°. 11.343/2006 c/c Art. 12 da Lei n°. 10.826/2006. – 1) Pretendida desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de usuário de drogas art. 28, da Lei de Drogas. – Inadmissibilidade – Não preenchimento dos requisitos para desclassificação da conduta da apelante para o de usuário de drogas, porquanto restou comprovado nos autos que a droga apreendida em sua posse era destinada a mercancia, em especial pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela sua prisão em flagrante. Ademais, a eventual condição de usuário de drogas não importa, necessariamente, em desclassificação para crime de uso de drogas. – 2) Pleito pela absolvição do apelante Cleverton do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sob argumento de atipicidade material da sua conduta. – Improcedente – Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido imputado ao apelante, sentença condenatória que deve ser mantida incólume. Ademais, não se pode considerar atípica, por irrelevante, a conduta de possuir munições de arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por tratar-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, o qual não exige o dolo específico de lesionar alguém, eis que o bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, e não da incolumidade física. Desta forma, não há em que se falar em atipicidade material da conduta do apelante. – Pelo desprovimento do apelo.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - fls. 365/377)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 03 de março de 2017, por volta das 17hs:20min, na residência localizada na Rua São Tomé, nº 610, Bairro Poncho Verde, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados UILLIAN DELMONDES RODRIGUE e CLEVERTON AUGUSTO HENRICH LOPES, foram presos em flagrante delito por se associarem, em caráter permanente, aliada a estabilidade para o fim de cometerem tráfico de entorpecentes, pois transportavam e traziam consigo, com intuito de mercancia, 03 porções de maconha (77,3g) [...] Na mesma ocasião, os denunciados UILLIAN DELMONDES RODRIGUES e CLEVERTON AUGUSTO HENRICH LOPES, foram flagrados na posse de 18 (dezoito) munições calibre 38, descritos no laudo de fls. 19/21-IP, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO O ESTADO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência UILLIAN DELMONDES RODRIGUE e CLEVERTON AUGUSTO HENRICH LOPES como incurso nas penas dos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.346/06 e art. 12 da Lei 10.826/2003 [...]”

(Adriano Roberto Alves, promotor de Justiça - fls. 11/14)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...]

A materialidade consubstancia-se no auto de prisão em flagrante (fls. 7/19), boletim de ocorrência (fls. 20/21), laudo pericial preliminar (fls. 27/28) e laudo definitivo (fls. 219/220) o qual concluiu que “Após a realização dos exames, verificou-se que os materiais apreendidos apresentaram resultado positivo para a presença de MACONHA”.

A autoria restou comprovada pela prova testemunhal, bem como pelas circunstâncias que levaram à suas prisões.

Ouvido em Juízo, o Policial Militar Osmair dos Santos relatou como ocorreram as diligências que culminaram nas prisões dos acusados nos seguintes termos: [...]

O informante Vinicius Emidio Cezar verbalizou que não presenciou a abordagem, que mandou uma mensagem no celular de Cleverton para saber se ele tinha maconha porque um amigo estava com câncer e como Cleverton era usuário, acreditou que o mesmo poderia ter uma quantia lhe fornecer (CD fl. 176).

Quando de seus interrogatórios os acusados deram suas versões sobre os fatos. Uilian Delmondes contou que [...] Cleverton Augusto disse [...]

Como se vê, embora os acusados tenham narrado em Juízo que a droga apreendida era apenas para uso, certo é que as provas obtidas nos autos demonstram que cometiam o crime de tráfico de drogas.

Verifica-se que apesar de o Policial Militar Osmair não tenha narrado maiores detalhes sobre a ocorrência, o mesmo foi enfático em dizer que foram acionados pelo setor de inteligência porque haviam notícias pretéritas de que os acusados estavam chegando no imóvel descrito na denúncia com uma quantidade de entorpecentes para ser comercializada nesta cidade. Que ao se dirigir até o referido imóvel visualizou Uilian chegando com uma moto, sendo que ao aborda-lo e adentrar no imóvel logrou êxito em encontrar a droga, as munições e os objetos descritos no termo de apreensão 9.

A esse respeito, não vislumbro motivos para afastar a idoneidade da atuação dos policiais e de seus depoimentos, não havendo, tampouco, qualquer dúvida de que as drogas eram de fato dos acusados, com o objetivo de efetuar o comércio a terceiros. [...]

Por outro lado, verifica-se que a versão trazida pelo informante Vinicius se mostrou isolada nos autos e sem o mínimo de plausibilidade, pois conforme se infere por meio do “print” da conversa obtida entre ele e Cleverton em momento algum a mesma menciona aquisição de maconha para fins medicinais.

Ademais, é de conhecimento deste Juízo, que Vinicius é advogado militante nesta comarca e como operador do Direito deveria saber que a aquisição de maconha para fins medicinais ainda não se encontra regulamentada no Brasil, de modo que referida conversa evidencia que procurou Cleverton para comprar droga por ser de seu conhecimento que o mesmo comercializava tal substancia de forma ilegal.

Outrossim, a versão dada pelos denunciados de que são tão somente usuários de drogas não merece ser acolhida, vez que em nenhum momento foram trazidas aos autos provas nesse sentido.

Aliás, ainda que seja verdade a versão acima, tal conduta não descaracteriza a mercancia, até mesmo porque o fato de consumir entorpecentes não impede o agente de repassá-la a terceiros, vez que a venda de drogas é usualmente adotada por usuários para sustentar o vício, conforme entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme enunciado nº 1, o qual traz a seguinte redação:

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Além disso, a quantidade de droga apreendida, aliada a objetos de origem duvidosa (termo de apreensão de fl. 9), que podem ter sido trocados em um contexto de narcotráfico, bem como as munições de arma de fogo, indicam que os réus não se tratam de meros usuários, mas sim, de que exerciam o comercio da substância entorpecente apreendida, de modo a configurar o delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Outrossim, não é necessário que o acusado seja surpreendido comercializando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer, tal como no presente caso, onde Cleverton e Uilian foram flagrados transportando e trazendo consigo 77,3 gramas de maconha.

Destaco ainda, que os denunciados não trouxeram aos autos quaisquer provas de que exercem atividades licitas, levando a crer que cometiam o tráfico de drogas visando seu sustento.

Como se vê, durante a instrução processual, notadamente diante da oitiva das testemunhas de acusação, restou devidamente comprovado que a droga apreendida com Cleverton e Uillian se destinariam ao comércio ilícito, de modo que suas condenações são medidas que se impõe.

Assim, amplamente demonstrado que em 03 de março de 2017, por volta das 17:20 horas, na residência localizada na Rua São Tomé, numero 610, Bairro Poncho Verde, nesta cidade e comarca, os denunciados transportavam e traziam consigo, com intuito de mercancia, 77,3 gramas de maconha, droga capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

A materialidade do delito em comento decorre do auto de prisão em flagrante (fls. 7/19), boletim de ocorrência (fls. 20/21) e laudo de exame em munições (fls. 24/26).

A autoria em relação a Cleverton está patente nos autos, diante de sua confissão em Juízo de que as munições eram de sua propriedade, aliado ao depoimento da testemunha Policial Militar Osmair Lima, que foi enfático em afirmar que as munições foram encontradas em sua residência, durante a diligência policial que culminou em sua prisão, conforme registro audiovisual constante nos autos.

Em relação a Uillian, verifico que após o encerramento da instrução probatória não ficou devidamente comprovada a autoria delitiva a ele imputado do delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, de forma que sua absolvição é de rigor.

Sendo assim, amplamente demonstrado que no dia 03 de março de 2017, por volta das 17:20 horas, na residência localizada na Rua São Tomé, número 610, Bairro Poncho Verde, nesta cidade e comarca, Cleverton possuía 18 munições de uso permitido, calibre 38 [...]

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar CLEVERTON AUGUSTO HENNERICH LOPES e UILLIAN DELMONDES RODRIGUES às penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, CLEVERTON AUGUSTO HENNERICH LOPES às penas do artigo 12 da Lei 10.826/03 e absolvê-los do crime previsto no artigo 35 da mesma lei, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. [...]”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - fls. 295/298).

Pois bem.

As materialidades delitivas do tráfico de drogas e munições estão comprovadas pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 19), Laudo de Exame em Munições nº 210.2.03.2016.003161-01 (fls. 35/37), Exame Pericial Preliminar de Entorpecente (fls. 38/39) e Laudo Pericial nº 3-14.2016.26849-01 (fls. 287/289), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Reginaldo Baliero Bonadio (policial militar – fls. 18), Osmair Lima dos Santos (policial militar – fls. 20/21), Vinícius Emídio Cezar (informante – fls. 52/53), bem como interrogados
Uillian Delmondes Rodrigues (corréu – fls. 23/24) e CLEVERTON AUGUSTO HENRICH LOPES
(apelante
- fls. 28).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos do policial militar Reginaldo Baliero Bonadio,
bem como o
interrogatório do corréu
Uillian Delmondes Rodrigues e
do apelante
CLEVERTON AUGUSTO HENRICH LOPES
(Relatório de Mídias de fls. 356/360).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 3.3.2017, por volta das 17h, a equipe de força tática da polícia militar recebeu informação da equipe de inteligência de que o apelante
CLEVERTON AUGUSTO HENRICH LOPES
e o corréu
Uillian Delmondes Rodrigues trariam entorpecentes de outro Município [não especificado] para Primavera do Leste, motivo pelo qual realizaram campana em frente à residência do apelante CLEVERTON AUGUSTO HENRICH LOPES, localizada
à rua São Tomé, nº 610, bairro Poncho Verde, Município de Primavera do Leste.
Durante o monitoramento, os agentes públicos
Reginaldo Baliero Bonadio e Osmair Lima dos Santos
visualizaram o corréu Uillian Delmondes Rodrigues entrando no imóvel, conduzindo uma motocicleta vermelha [placas 7563], com uma mochila nas costas, motivo pelo qual fora realizada a abordagem e, no interior da residência, localizadas 3 (três) porções de maconha, com peso total de 77,3g, e 18 (dezoito) munições calibre 38. Durante o registro da ocorrência policial, o apelante CLEVERTON AUGUSTO HENRICH LOPES recebeu uma mensagem de
Vinícius Emídio Cezar
, em seu aparelho celular, perguntando se ele possuía substância entorpecente para venda (
fls. 11/14);

- Reginaldo Baliero Bonadio [policial militar], na fase inquisitiva, revelou a dinâmica da ocorrência policial que resultou na apreensão de maconha e munições, na residência do apelante
CLEVERTON AUGUSTO HENRICH LOPES,
após recebimento de informações de que ele e o correu
Uillian Delmondes Rodrigues
estariam trazendo drogas de outro município para Primavera do Leste, assim como o recebimento de uma mensagem, no aparelho celular do apelante

CLEVERTON AUGUSTO HENRICH LOPES, solicitando a venda de drogas
(fls. 18). Na instrução, corroborou integralmente seu depoimento extrajudicial (Relatório de Mídias de fls. 356/360);

- Osmair Lima dos Santos [policial militar], perante o Delegado de Polícia, narrou ter participado da ocorrência policial que resultou na apreensão de maconha e munições, na residência do apelante
CLEVERTON AUGUSTO HENRICH LOPES
(fls. 20/21);

- Vinícius Emídio Cezar [informante], em Juízo, asseverou ter enviado mensagem para o celular do apelante
CLEVERTON AUGUSTO HENRICH LOPES, perguntando se ele tinha uns R$ 200,00 (duzentos reais) em droga, para vender, e que a maconha seria destinada ao uso medicinal, para um amigo acometido por câncer
(fls. 52/53);

- Uillian Delmondes Rodrigues [corréu], em Juízo, aduziu que a maconha era destinada ao uso dele e do apelante CLEVERTON AUGUSTO HENRICH LOPES e desconhecia a existência das munições (
Relatório de Mídias de fls. 356/360);

-
CLEVERTON AUGUSTO HENRICH LOPES [apelante], judicialmente, admitiu a propriedade das munições e da droga, mas alegou que a substancia entorpecente seria para consumo pessoal, juntamente com o corréu Uillian Delmondes Rodrigues
(Relatório de Mídias de fls. 356/360).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares Reginaldo Baliero Bonadio e Osmair Lima dos Santos descreveram, coerentemente, as apreensões de 3 (três) porções de maconha [
com peso total de 77,3g] e 18 (dezoito) munições [calibre 38], na residência do apelante CLEVERTON AUGUSTO HENRICH LOPES, após informação anônima de que ele e o corréu Uillian Delmondes Rodrigues trariam drogas de outro município [não identificado] para Primavera do Leste; a realização de campana e visualização da chegada do corréu na casa, em uma motocicleta, com uma mochila nas costas, no dia indicado pelo informante; bem como o recebimento de mensagem telefônica, pelo apelante, de pessoa querendo comprar entorpecentes dele.

As narrativas dos agentes públicos encontram-se corroboradas pela declaração judicial de Vinicius Emídio Cezar, o qual revelou ter solicitado maconha de
CLEVERTON AUGUSTO HENRICH LOPES, no valor
R
$ 200,00 (duzentos reais), por telefone, na tarde de sua prisão.

Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [informação anônima, apreensão de entorpecente e declarações de comprador de drogas]
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

A
quantidade
de maconha apreendida [77g] não
descaracteriza
sua finalidade mercantil, mesmo porque
“a noção de grande ou pequena
quantidade
varia de substância para substância. Por exemplo, [...] em um cigarro de
maconha
há 0,33 gramas da citada substância entorpecente”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137).

A escusa do apelante, no sentido de que a droga seria destinada apenas ao consumo pessoal, afigura-se inverossímil, mormente ao se considerar a encomenda de droga registrada em mensagem de celular e confirmada judicialmente pelo solicitante [Vinicius Emídio Cezar].

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável o pedido de
absolvição
/
desclassificação
do delito de
tráfico
de d
rogas
quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas]. “A condição de
usuário
de
drogas
não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” [Enunciado Orientativo 3] [...].”
(TJMT, AP NU 0002978-18.2013.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2021)

Assim sendo, o pleito desclassificatório mostra-se improcedente.

Quanto à posse de munições de uso permitido, o apelante mantinha em sua residência, 18 (dezoito) munições de calibre 38 intactas, conforme declarações de Reginaldo Baliero Bonadio e Osmair Lima dos Santos [policiais militares], em ambas as fases da persecução penal.

O apelante assumiu a propriedade das munições, tanto em sede policial quanto na instrução processual.

O c. STJ possui entendimento de que
“os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a
posse
das
munições,
ainda que
desacompanhadas
de arma de fogo”

(AgRg no HC 625.041/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 9.8.2021), admitindo a aplicação do princípio da insignificância apenas
“quando se tratar de posse de pequena quantidade,
desacompanhada
de armamento capaz de deflagrá-la”
(AgRg no HC nº 440.820/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.6.2018).

Com efeito, a posse de 18 (dezoito) munições [calibre 38] não pode ser considerada pequena, mormente por ter sido localizada durante prisão em flagrante por tráfico de drogas, a afastar a mínima ofensividade da conduta (TJMT, N.U 0007587-59.2015.8.11.0004 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal -14.10.2021).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Embora seja possível incidir o princípio da insignificância, em situações excepcionais, quando é apreendida pouca quantidade de
munições
,
desacompanhadas
de arma de fogo, há que considerar o elevado grau de reprovabilidade da conduta dos agentes que portavam 17
munições
junto com entorpecentes destinados à venda, [...] fatores que obstam o reconhecimento da atipicidade da conduta pela bagatela.”
(AP, N.U 1002616-12.2020.8.11.0045 - Relator: des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 2.9.2021)

Logo, a condenação por posse de munições de uso permitido também deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022